Tribunal: STF
Processo: AI 540650
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-13
Data de publicação: 2005-12-13

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA À
CONSTITUIÇÃO. MERCADORIA IMPORTADA. ICMS. SÚMULA 661-STF.
I. -
Ausência de prequestionamento das questões constitucionais invocadas
 no recurso extraordinário. Súmulas 282 e 356-STF.
II. -
Incidência, no caso, da Súmula 661-STF. Na entrada de mercadoria
importada do exterior, é legítima a cobrança do ICMS por ocasião do
desembaraço aduaneiro.
III. - Agravo não provido.